Tribunal: STF
Processo: HC 171659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    ABSOLVIÇÃO – CORRÉU – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. O fato de haver o Tribunal de Justiça concluído pela absolvição de um dos réus não repercute na situação jurídica dos demais, uma vez diversas as situações jurídicas.